Tribunal: TJDFT
Processo: 0733541-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733541-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEVAM GOMES DE OLIVEIRA - ME AGRAVADO: CELIO DE MELO COSTA JUNIOR DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença para cobrança de honorários de sucumbência (R$ 1.656,84), indeferiu a penhora de notebook do executado/agravado. O agravante alega, em síntese, que: 1) há 6 anos vem tentando localizar bens do agravado; 2) a lei não prevê impenhorabilidade de um notebook de mais de R$ 10.000,00 para estudos, muito menos frente a verba alimentar; 3) o agravado possui um notebook mais antigo, que inclusive ofertou em acordo, o qual não foi aceito porquanto não se sabe o valor e as condições do bem. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinada a penhora do notebook do agravado e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que um notebook, ainda que de valor elevado (Macbook Air, ano 2019, de R$ 9.775,00 – ID 58465575 do processo originário), se enquadra legalmente como instrumento de trabalho, por se tratar atualmente de equipamento de primeira necessidade na vida de qualquer pessoa. Além disso, como afirma o próprio agravante, não se sabe as condições do outro notebook oferecido no mencionado acordo (Macbook Pro, ano 2011 – ID 67675136 do processo originário), o que recomenda a instauração de prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator